Tribunal: TJMT
Processo: 1000809-27.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000809-27.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dação em Pagamento, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ORLANDO CARLI NETO - CPF: 862.826.201-63 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), NEI CALDERON - CPF: 040.039.678-52 (ADVOGADO), MARCELO OLIVEIRA ROCHA - CPF: 066.595.708-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CONTRATO CELEBRADO APÓS A MP Nº 2.170-36/2001.
PREVISÃO EXPRESSA.
LEGALIDADE.

IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). COBRANÇA REGULAR. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. VALIDADE.
VEÍCULO USADO. VALOR NÃO EXORBITANTE.
SEGURO PRESTAMISTA.
RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA
. NULIDADE DA COBRANÇA. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato ajuizada, na qual se pleiteava a revisão de cláusulas do contrato de financiamento de veículo, alegando abusividade na capitalização dos juros, cobrança irregular de IOF, tarifa de avaliação e seguro prestamista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a capitalização mensal dos juros no contrato é válida; (
ii
) estabelecer a regularidade da cobrança do IOF; (
iii
) analisar a validade da tarifa de avaliação do bem; e (
iv
) verificar a legalidade da cobrança do seguro prestamista e a necessidade de devolução dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A capitalização mensal dos juros é permitida para contratos bancários celebrados a partir de 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, conforme entendimento do STJ no REsp nº 973.827/RS e Súmula 541 do STJ, sendo válida no caso concreto, pois há previsão expressa no contrato.

O IOF incide regularmente sobre operações de crédito e sua cobrança decorre de previsão legal (Lei nº 5.143/66 e Decreto nº 6.306/07), inexistindo qualquer ilegalidade na sua exigência.

A tarifa de avaliação do bem é válida, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado, conforme fixado no Tema 958 do STJ. No caso concreto, não há abusividade na cobrança, pois se trata de veículo usado e o serviço foi devidamente realizado.

A cobrança do seguro prestamista sem facultar ao consumidor a escolha da seguradora configura venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC, e reconhecida como abusiva pelo STJ no Tema 972. No caso concreto, não foi demonstrado que o consumidor teve a opção de contratar o seguro de forma voluntária, tornando a cobrança nula.

A devolução dos valores pagos pelo seguro prestamista deve ocorrer de forma simples, pois não ficou demonstrada a má-fé da instituição financeira, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

Mantida a condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, pois a instituição financeira decaiu de parte mínima do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A capitalização mensal dos juros é válida para contratos firmados a partir de 31/03/2000, desde que expressamente pactuada.

O IOF pode ser cobrado regularmente em operações de crédito, conforme legislação vigente.

A tarifa de avaliação do bem dado em garantia é válida se houver efetiva prestação do serviço e ausência de onerosidade excessiva.

A imposição do seguro prestamista sem a opção de escolha da seguradora configura venda casada e é nula, sendo devida a devolução simples dos valores pagos.

Dispositivos relevantes citados
: MP nº 2.170-36/2001; Lei nº 5.143/66; Decreto nº 6.306/07; CDC, art. 39, I; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 973.827/RS; STJ, Súmula 541; STJ, Tema 958 (REsp nº 1578553/SP); STJ, Tema 972 (REsp nº 1639259/SP); STJ, REsp nº 1639320/SP.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
Orlando Carli Neto
,
com o fito de reformar a sentença proferida
pelo Juízo da
4ª
Vara
Especializada em Direito Bancário
da Comarca de
Cuiabá
,
que julgou
im
procedentes os pedidos
,

nos autos da
a
ção

revisional
,
ajuizada em face d
e

Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento
S/A
.

Por conseguinte, condenou a parte autora ao pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios, fix
ados
em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade
declarou
suspensa por força da gratuidade da justiça concedida nos autos.

Nas razões recursais, pretende o apelante, em síntese, a reforma da sentença, com fundamento na ilegalidade e exorbitância das cláusulas do contrato.

Argui a capitalização ilegal dos juros.

Impugna a cobrança de IOF, tarifa de avaliação e seguro prestamista.

Pede a restituição do indébito em dobro
e a inversão do ônus sucumbencial.

Sem contrarrazões
. Com efeito,
apesar de devidamente intimado (id
261517808
), o banco permaneceu inerte.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de
ação revisional, interposta pelo apelante, em face da Instituição Financeira apelada,
objetivando revisar as cláusulas do
contrato de financiamento de veículo
, celebrado entre as partes, que defende abusivas.

Na exordial, relata o apelante que, em 08/0
4
/2022, firmou com o banco
contrato de financiamento
(Operação de nº 553821849 – id 261517762),
para aquisição de veículo
(
Toyota
E
tios
XS 1.5
flex
, ano 2015/2015, placa QBD 1123
)
, com pagamento em 48 parcelas mensais de R$ 1.291,96
.

Alega que no
ato da assinatura do contrato, percebeu que estavam sendo cobrados valores adicionais, como IOF, tarifa de avaliação e seguro, que não haviam sido informados previamente.

Questionou as referidas cobranças (
IOF, tarifa de avaliação e seguro
), bem como, os encargos da mora ajustados.

Citado, o banco apresentou contestação (id 261517788).

No id 261517800 o requerente impugnou a contestação.

A sentença rejeitou os pedidos da ação (id 261517804).

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside na suposta
capitalização ilegal dos juros
incidentes no
contrato
de financiamento de veículo
,

celebrado entre as partes
(Operação de nº 553821849
), cuja cópia consta no
id 261517762
dos autos
.

Inicialmente, necessário pontuar que, por exegese do preceituado pela Súmula nº 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do
“pacta sunt servanda”
.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

No tocante à
capitalização dos juros
, de acordo com entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em demanda submetida à sistemática dos recursos repetitivos, deve ser considerada lícita a capitalização mensal de juros para contratos celebrados a partir de 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, sendo permitida a cobrança de taxa anual que supera o duodécuplo da mensal, nos termos da MP n. 2.170-36/2001 (REsp n. 973.827/RS).

Tratando-se de contrato que estipula expressamente a incidência de taxa anual de juros remuneratórios em patamar superior ao duodécuplo da taxa mensal, tem-se por caracterizada a pactuação da capitalização mensal de juros, circunstância que torna inviável a revisão contratual, para o fim de substituir o
método de amortização adotado no instrumento contratual firmado pelas partes litigantes.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - JUROS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – INCIDÊNCIA PERMITIDA –SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula 382 do STJ, "a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. “Os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos” (Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS). Nos termos da Súmula 541 do STJ, “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. (N.U 1003120-79.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023,
Publicado
no DJE 08/09/2023).

Ademais, apura-se do contrato
, objeto do questionamento dos autos (
Operação n. 553821849
)

em específico da cláusula “L” a
previsão
expressa
da capitalização.

Assim, deve ser mantida a capitalização na forma contratada.

Quanto ao
IOF
, não se trata de tributo sem especificação, nem se evidencia a alegada ilegalidade de sua cobrança, porquanto, além de expressamente prevista nos contratos, tem por escopo reembolsar a instituição financeira pelo pagamento do encargo tributário incidente sobre a operação de crédito realizada, por meio de um financiamento acessório.

O IOF é devido nas operações de crédito previstas em Contratos de Financiamento, conforme o disposto na Lei nº
5.143
/66, regulamentada pelo Decreto nº
6.306
/07.

As "operações de crédito", a que alude o mencionado regramento, compreendem os empréstimos sob qualquer modalidade, estabelecendo a legislação como contribuintes de tal imposto as pessoas físicas ou jurídicas tomadoras de crédito, sendo das Instituições Financeiras a responsabilidade por sua cobrança, "na data da efetiva entrega, total ou parcial, do valor que constitua o objeto da obrigação ou sua colocação à disposição do interessado", e por seu recolhimento ao Tesouro Nacional (art.
63
,
I
, do
Código Tributário Nacional
, e
arts
.
3º
,
§ 1º
,
I
, e
5º
,
I
e
III
, do Decreto nº
6.306
/2007).

Por conseguinte, o IOF incide no percentual determinado na legislação (artigos
6º
e
7º
, do Decreto nº
6.306
/2007) e sobre o montante total ou parcial do financiamento, no momento da liberação do valor que constitua a obrigação contratual firmada entre as partes, pelo que mesmo que revisto o contrato não há como ser revisto o valor do imposto.

Relativamente
à
tarifa de avaliação
,

foi
objeto de análise no Recurso Especial 1.578.553/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos, em que foi fixada a seguinte tese:

“(...) 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços
prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a
ser efetivamente
prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor
da comissão do correspondente

bancário, em

contratos celebrados
a partir de 25/02/2011, data de
entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período
anterior a

essa resolução
, ressalvado

o controle
da
onerosidade excessiva
; 2.3.

Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro
do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade
da cobrança
por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto
.”
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018,
DJe
06/12/2018)

No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado
.

Cumpre enfatizar a ressalva d
a possibilidade de reconhecimento da abusividade, decorrente da cobrança por serviço não prestado

e o controle da onerosidade excessiva.

No caso específico dos autos, não há qualquer abusividade na cobrança da
tarifa de avaliação
no valor de R$
295
,00, porquanto, além de inexistir qualquer onerosidade, o serviço foi efetivamente prestado
, tendo em vista que se trata de veículo usado.

No que se refere à
contratação do
seguro

prestamista
,
merece prosperar o apelo.

Conforme se apura do contrato (id 261517762):

N
a hipótese
, o seguro prestamista foi cobrado
no valor de R$
2.715,79
(id 240517154 – pág. 02),
não é, a princípio, abusiva, uma vez que destinada a garantir o pagamento da dívida em caso de morte, invalidez e desemprego involuntário do devedor, o que beneficia ambas as partes contratantes.

Contudo, o seguro só pode ser estipulado no contrato se o consumidor manifestar interesse em adquiri-lo, de modo que a contratação deve ser facultada, e não imposta ao consumidor para a obtenção do financiamento, sob pena de caracterização de “venda casada”, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC.

A respeito de aludido seguro, o C. STJ fixou a tese de que “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (REsp 1639259/SP, Rel. Ministro
Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção
, julgado em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018 –
Tema
972).

D
epreende-se do conjunto fático-probatório dos autos que não foi dada
à
requerente/apelante a opção de contratar seguro, tendo sido, na verdade, condição para a obtenção do empréstimo embutido no contrato que, saliente-se, é de adesão.

Ademais, não há qualquer elemento nos autos que evidencie que efetivamente o consumidor teve a possibilidade de escolher a seguradora de sua preferência.

Além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, a contratação compulsória do seguro retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras existentes no mercado.

É dizer, referida prática contraria os princípios norteadores da legislação consumerista, assim como o entendimento fixado pelo C. STJ, o que torna ilegal a cobrança do seguro.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018).

Como consequência lógica, impõe a devolução do prêmio pago, obviamente que na proporção do pagamento efetuado, porquanto sua cobrança vem diluída no valor das parcelas.

Importante registrar que a imposição na contratação do seguro, por si só, não gera a propalada nulidade.

O que não se admite é que se retire do consumidor o direito de escolha de qual seguradora deseja contratar.

No entanto, em relação
à
repetição do indébito
,
indevida na forma dobrada, como pleiteia o apelante
,
considerando que
não rest
ou
demonstrado ter a instituição financeira
apelada
agido com dolo.

Ademais, a jurisprudência do Sodalício Superior é assente no sentido de que a repetição de indébito é cabível sempre que verificado o pagamento indevido, em repúdio ao enriquecimento ilícito de quem o receber, independentemente da comprovação do erro. Precedentes.” (REsp Nº 1.380.635 – RS, julgado em 07/06/2013).

Pelo exposto,

dou parcial provimento
ao recurso
, para reformar a sentença,
a fim de
reconhecer a procedência em parte do pedido
e declarar
nula a
cobrança do seguro
prestamista
, bem ainda,
determin
ar
a devolução prêmio,

na forma simples
,
na proporção em que foi pago, devendo sobre o valor apurado, incidir juros de 1% ao mês, e correção monetária pelo INPC, ambos a contar da data de cada desembolso.

E,
por conseguinte,
considerando que o banco decaiu de parte mínima do pedido, deve
o recorrente
arcar com a totalidade do ônus sucumbencial
,
restando
fix
ados
os honorários em 10%
(dez por cento) sobre o valor da causa,
com as ressalvas do art. 98 §3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025